Tribunal: STF
Processo: Rcl 70131
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Parceria Construtora e Incorporadora Ltda., contra acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina nos autos do Processo 5018437- 51.2021.4.04.7200.



    Em suas razões, a reclamante afirma que foi condenada no pagamento de 20 mil reais a título de danos morais em favor da beneficiária, em virtude da falta de abastecimento de água pelo período de 14 dias consecutivos.



    Defende que a responsabilidade pela falta de água deve ser atribuída somente à CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, motivo pelo qual sua manutenção no polo passivo da demanda originária ofenderia diversas decisões da Turma Nacional de Uniformização.



    Salienta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretenção de reparação de dano moral já estaria prescrita. Além disso, assevera que “o acórdão vergastado, ao afirmar a existência de dano moral presumido em razão de vícios construtivos que sequer impedem a habitabilidade do imóvel, encontra-se em testilha com a jurisprudência consolidada pelo Col. STJ e pela TNU”. (eDOC 1, p. 9; ID: 73c4d9f5)



    Por fim, requer “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o entendimento já estabelecido nas Turmas Nacionais de Uniformização, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”. (eDOC 1, p. 13; ID: 73c4d9f5)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    No mais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No presente feito, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    Com efeito, na petição inicial, o reclamante cinge-se a mencionar contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a decisões da Turma Nacional de Uniformização, sem indicar violação a qualquer decisão com efeito vinculante proferida pelo STF ou processo subjetivo, julgado por esta Corte, do qual tenha sido parte. Além disso, inexiste comprovação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 62247 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 54416 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.8.2022)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente